Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-34.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ACOLHIMENTO. GRAVIDADE DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de medida socioeducativa deve considerar, além da gravidade do ato infracional, as circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do adolescente, visando sua responsabilização e ressocialização, conforme os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A medida de semiliberdade, de caráter indeterminado, revela-se adequada quando demonstrado que a natureza da infração e o contexto de vulnerabilidade social e familiar do representado indicam a necessidade de intervenção estatal mais incisiva, em benefício da proteção integral e da efetividade do processo socioeducativo.
3. Recurso conhecido e provido.